Tribunal: TJPA
Processo: 0045814-19.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045814-19.2015.8.14.0301

APELANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

APELADO: MARTA DO CARMO ARAUJO MATSUNAGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

Apelante afirma que não deu causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade. No entanto as situações pontuadas fazem parte do risco de sua própria atividade.

3-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GUNDEL INCORPORADORA LTDA.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo como apelada a requerente,
MARTA DO CARMO ARAUJO MATSUNAGA.

A autora firmou com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “TORRES EKOARA” (Torre Eko Sul, unidade 704), com prazo de conclusão da obra em 31/12/2011. Contudo, o habite-se do imóvel só foi emitido em março de 2015.

A sentença
condenou a ré a pagar a autora, a título de Lucros Cessantes, o valor mensal de R$1.800,00 (Um mil e oitocentos reais), que corresponde a cerca de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel. Também condenou a ré a pagar a autora o valor de R$15.000,00 atualizado, de indenização pelos danos morais causados.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso aduzindo que a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido. Alega que não deu causa ao atraso na obra, que teria ocorrido por fatores alheios a sua vontade.

Finalmente, afirma que não praticou nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano moral. Ao final, pugnou pelo total provimento do recurso.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, solicitando a manutenção da sentença.

Em 09/09/2022, após pedido da parte apelada, foi concedida tutela incidental determinando o bloqueio da matrícula do imóvel objeto do contrato em discussão no presente litígio:

“Isto posto, com lastro no art. 300 c/c art. 932, II, ambos do CPC,
DEFIRO O PEDIDO e determino o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide, até ulterior deliberação,
nos termos da fundamentação”.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à recorrente.

A apelante afirma que não deu causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade. Por conta disso, alega que não deve responder pelos prejuízos causados à autora.

Ocorre que as situações pontuadas fazem parte do risco da própria atividade desempenhada pela apelante.

Em seguida, a apelante alega que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirma que em nenhum momento nos autos a apelada demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010.(...)

Assim, correta a condenação da requerida a pagar lucros cessantes no valor de R$1.800,00 (Um mil e oitocentos reais) por mês, a partir de janeiro de 2012, até a data da efetiva entrega do imóvel.

Nesse ponto, entendo que, no caso concreto, deve ser considerada como data da entrega do imóvel a data da expedição do habite-se; ou seja, a data em que o imóvel foi disponibilizado à autora, cessando a mora da construtora
.

Quanto à condenação da requerida a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$15.000,00 (Quinze mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que tinha como prazo o mês de dezembro de 2011, mas só ocorreu de fato em 06 de março de 2015, data da expedição do habite-se. Ou seja, o imóvel só foi entregue mais de três anos após a data prevista.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

Assim, também não merece a sentença qualquer reforma quanto à questão ventilada.

Finalmente, REVOGO a tutela incidental que determinou o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide até ulterior deliberação. Isso porque a entrega do imóvel não foi objeto da sentença e nem de recurso de apelação.

A sentença só dispõe sobre indenização, cobrança e compensação de valores. Da mesma forma, somente essas matérias foram devolvidas em sede de recurso.

Assim, as questões quanto a entrega do imóvel, atraso na quitação e rescisão unilateral do contrato não podem ser discutidas nesse 2º grau, o que caracterizaria supressão de instâncias.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, apenas esclarecendo que será considerada como a data de entrega do imóvel o dia 06/03/2015, data da expedição do habite-se.

Majoro a condenação da parte recorrente em honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 27/08/2024